Tribunal: TJMT
Processo: 1008989-21.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008989-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 004.126.521-10 (RECORRENTE), MARCIO KNOPF - CPF: 838.951.161-49 (ADVOGADO), MARILIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 018.182.551-11 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1008989-21.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos: LUIZ ROGERIO DE OLIVEIRA e MARILIA DOS SANTOS SILVA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, proposta por consumidores que alegaram interrupção no fornecimento de energia elétrica em 16/12/2024, com demora injustificada na religação mesmo após quitação do débito no mesmo dia, sendo o serviço restabelecido apenas em 21/12/2024. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se Marilia dos Santos Silva possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e se esta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa da recorrida Marilia dos Santos Silva é reconhecida com base no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, pois demonstrado seu vínculo familiar e domicílio comum com o outro recorrido, configurando-se como consumidora por equiparação.

4.

A concessionária não impugna os protocolos de reclamação apresentados pelos consumidores, tampouco comprova o restabelecimento do serviço dentro do prazo de 24 horas previsto no artigo 362, IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

5.

A falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica, especialmente após o adimplemento da dívida e diante da mora na religação, extrapola o mero aborrecimento e configura ato ilícito indenizável, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 para cada recorrido observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequada para compensar os transtornos sofridos, sem implicar enriquecimento sem causa.

7.

Mantida a condenação nos moldes da sentença, ante a ausência de elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A pessoa que reside em imóvel afetado por falha na prestação de serviço essencial, mesmo sem titularidade formal, possui legitimidade ativa como consumidora por equiparação.

2.

A demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, após a quitação de débito, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, com aptidão para compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405 e 406, § 1º; CDC, arts. 17 e 22; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, IV.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no acórdão.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais), para cada recorrido, por danos morais,
o qual deverá ser atualizado, a partir da citação (art. 405 CC), pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/24, de 28/06/2024.

A recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da recorrida Marilia dos Santos Silva. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa da recorrida Marilia dos Santos Silva, pois ela comprovou possuir relacionamento com o primeiro recorrido, ao apresentar certidão de nascimento do menor Lucas Rogério de Oliveira Santos e, por consequência, demonstrou residir no imóvel afetado pela falta de energia elétrica. Ademais, a recorrente não apresentou provas que pudesse demonstrar que a segunda recorrida resida em local diverso.

Assim, a segunda recorrida deve ser considerada como consumidora por equiparação, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, possui legitimidade ativa para postular indenização por eventual falha na prestação do serviço da recorrente.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, os reclamantes alegam que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido
no dia 16/12/2024, por inadimplência, e
que após a quitação do débito no mesmo dia, apenas foi restabelecido em 21.12.2024, após várias reclamações administrativas.

A concessionária recorrente informa que ocorreram interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica nas seguintes datas: em 18/12/2024, com duração de apenas 2 minutos; em 19/12/2024, com restabelecimento em menos de 2 horas; e em 21/12/2024, também com restabelecimento em prazo inferior a 2 horas. Alega que a situação não desbordou dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo insuficiente para configuração do dano extrapatrimonial alegado.

Em que pese a alegação de interrupção pontual no fornecimento de energia elétrica, a recorrente deixou de impugnar os protocolos presenciais feitos na agência no dia 19.12.2024, assim como não comprovou que tenha restabelecimento o serviço em tempo hábil.

Destarte, restou caracterizada falha na prestação de serviço, pois a recorrente descumpriu o que determina o artigo 362, IV da Resolução n. 1.000/21 (religação no prazo de vinte e quatro horas), o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), para cada recorrido, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025